Tribunal: TJDFT
Processo: 0734652-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734652-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Autor: Jose David Pereira Farias Réu: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória, com requerimento liminar, ajuizada por Jose David Pereira Farias, com o intuito de obter a desconstituição do acórdão proferido pela Egrégia 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos no 0710365-18.2024.8.07.0016. Na origem o demandante ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter o reconhecimento do “direito às férias” durante o período de 20 (vinte) dias por semestre. Afirmou que é servidor público vinculado à Secretaria de Saúde do Distrital Federal, exercendo a função de “condutor de emergência”. Alega que no ano de 2019 foi editada a Nota Técnica SEI - GDF no 1/2019 que, a seu turno, afastou o aludido “direito" ao argumento de que as condições laborais por ele exercidas não justificariam a previsão contida no art. 12 da Lei no 3.320/2004. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente (Id. 75277585). O Distrito Federal interpôs "recurso inominado" contra o aludido pronunciamento judicial, ocasião em que a Egrégia 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao reformar a sentença, julgou o pedido improcedente (Id. 75277586). Em sua petição inicial o autor argumenta que o referido acórdão deve ser desconstituído com amparo na regra prevista no art. 966, inc. V, do CPC. A esse respeito alega que o ato decisório impugnado violou a regra prevista no art. 12 da Lei no 3.320/2004 que, a seu turno, assegura férias em regime especial aos condutores de veículo integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Afirma, assim, que o acórdão recorrido desconsiderou os entendimentos manifestados pelas Egrégias 1a e 2a Turmas Recursais do Distrito Federal em casos análogos. Acrescenta que a interpretação restritiva a respeito do texto legal contraria a realidade vivida pelos servidores públicos expostos a “condições extremas de trabalho”. Requer, portanto, que o pedido seja julgado procedente para que o acórdão rescindendo seja desconstituído e, por meio do juízo rescisório, seja reconhecido o “direito às férias” durante o período de 20 (vinte) dias por semestre em favor do demandante. O valor referente às custas inicias e ao depósito do montante de 5% (cinco por cento) do valor da causa foi devidamente recolhido (Id. 75303164 e Id. 75303165). É a breve exposição. Decido. A ação rescisória consiste em instrumento processual adequado, ao menos em tese, para a desconstituição de sentenças e acórdãos acobertados pelos efeitos da coisa julgada, desde que preenchidos os requisitos necessários, nos termos da regra prevista no art. 966 do CPC. No caso em deslinde é possível observar que o objeto da demanda consiste na rescisão do acórdão proferido pela Egrégia 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Os processos que tramitam nos juizados especiais cíveis seguem o procedimento especial descrito na Lei no 9.099/1995. Assim, é necessário observar a regra específica prevista no art. 59 da aludida lei, cujo texto descreve que “não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei” (Ressalvam-se os grifos). A redação do dispositivo legal supracitado não deixa margem para interpretação dúbia e evidencia que o acórdão em questão, por ter sido proferido pela Egrégia 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, não pode ser admitida impugnação por meio de ação rescisória. Feitas essas considerações indefiro a petição inicial nos termos da regra prevista no art. 330, § 1o, inc. I, do CPC e determino o cancelamento da distribuição. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator